Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722121-72.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id 59714427) da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0735980-94.2020.8.07.0001 – id 194222373) que deferiu o pedido de depoimento pessoal do corréu José Ari Saviotti. Alega, em apertada síntese, que o indeferimento da produção da prova testemunhal é indevido, pois necessária para comprovar a responsabilidade dos agravados quanto ao pagamento da multa administrativa aplicada pelo DF motivada pela construção irregular (“puxadinho”). Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir a produção da referida prova, com a concessão de prazo para apresentação do respectivo rol. 2. A agravante não requereu a produção de prova testemunhal (CPC 442 e seguintes), mas, apenas, o depoimento pessoal (CPC 385 e seguintes) do corréu José Ari Saviotti, deferido na decisão recorrida. É o que se constata nas petições de ids. 101110179 e 186345257, autos principais. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova testemunhal, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. Atente-se para julgado do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (1a T. Cível, ac. 1671739, Des. Carmen Bittencourt, 2023). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 11/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator